Tribunal: TJES
Processo: 5011808-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011808-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS GUSSANI DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011808-40.2023.8.08.0024

ORIG
EM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
VINICIUS GUSSANI DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. INCONGRUÊNCIA APARENTE AFASTADA PELA COMPROVAÇÃO SUPERVENIENTE PRESTADA PELO INTERESSADO. VALIDADE DO CERTIFICADO COMPROVADA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, comprova o Recorrente que, embora não conste do certificado expedido pela instituição de ensino superior responsável menção à portaria de credenciamento provisório da referida instituição pelo MEC (mas apenas o credenciamento definitivo, que é posterior à conclusão do curso pelo Recorrente), fato é que o efetivo credenciamento restou comprovado a partir da Portaria do MEC nº 370/2018, inexistindo dúvidas de que o curso realizado pelo Recorrente estava em situação regular perante o órgão competente.

(3). Com efeito, comprovada a regularidade do curso realizado pelo Recorrente e inexistente notícia de cancelamento ou anulação do credenciamento ora indicado, não há que se questionar a validade do certificado apresentado na hipótese.

(4). Aplicável, na espécie, a teoria dos motivos determinantes, que se funda na “
consideração de que os atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade. (...) Havendo desconformidade entre os motivos determinantes e a realidade, o ato é inválido
” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 29ª ed., p. 195).

(5). Nesse mesmo sentido, inclusive, entendeu o E. TJSP, em situação análoga, conforme se vê a seguir: “
Concurso Público para cargo de Policial Militar de 2ª Classe

Eliminação na etapa de Investigação Social -
Autor que apresentou histórico escolar que indicava data de conclusão posterior àquela apontada como termo final do credenciamento da instituição de ensino onde cursou o ensino médio
- Ofício encaminhado pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro que confirma a validade do ensino médio cursado pelo autor - Certificado que não havia sido expedido por conta da pendência de Inspeção Escolar para a devida publicação em diário oficial -
Motivação inadequada à conclusão de eliminação do candidato
-
Teoria dos motivos determinantes
- Dano moral não configurado - Sentença de procedência - Recurso parcialmente provido.”
(TJSP, Apelação Cível nº 1025110-34.2014.8.26.0053, Rel. Des. Luciana Almeida Prado Bresciani, 2ª Câmara – Seção de Direito Público, Data Julg. 29/01/2018).

(6). Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar

a decisão objurgada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
a nulidade dos atos administrativos que: i) inadmitiu o certificado de pós-graduação
lato sensu
emitido em favor do Recorrente pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI); ii) negou o enquadramento do Recorrente ao nível V de seu cargo com fulcro na inadmissibilidade do documento em questão.

(7).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)